Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-85.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-85.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Tarifas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 834.557.521-87 (APELANTE), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSSERRAND MASSIMO VOLPON - CPF: 940.268.661-49 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 834.557.521-87 (APELADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– TESES RECURSAIS (TARIFAS DE AVALIAÇÃO, DE CADASTRO, REGISTRO DE BEM E TAXA DE JUROS) NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO, SOMENTE INVOCADAS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000485-85.2023.8.11.0004

EMBARGANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMBARGADO:

MÁRCIO FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 247855169), que, por unanimidade, desproveu o
recurso
interposto pelo recorrente.

Inconformado, o embargante aponta que o vício reside quanto à legalidade das tarifas de avaliação, de cadastro e registro de bem e taxa de juros está de acordo com a média apurada pelo banco, e, por fim diz que o seguro prestamista foi contratado pela parte autora de forma facultativa, r
azão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável (Id 249742179).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – TEMA
972
DO STJ – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito dos
recursos
repetitivos, onde firmou a tese contida no
Tema 972
, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradora
s”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente, constata-se
que as matérias
embargadas –
legalidade das tarifas de avaliação, de cadastro e registro de bem e que a taxa de juros está de acordo com a média apurada pelo banco
-
não foram objeto de recurso de apelação por ele interposto, ou seja, não foi recorrida, mas invocada somente agora em sede de aclaratórios.

Neste sentido, ao veicular a matéria apenas em sede de embargos de declaração, incorre o embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de recursos anteriores.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
RECURSO REJEITADO. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão. Não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pela parte embargante, não há que se falar em omissão”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10046733620238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

Por fim, no que diz respeito à contratação do
seguro de proteção financeira – prestamista
, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“(...)
de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Assim sendo, resta incontroverso que a instituição financeira exigiu sua contratação para a liberação do seu crédito a contratação de seguro, configurando típica “venda casada”, de modo que deve ser declarada ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples, conforme fixado na sentença (...)”
(sic).

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024